Tribunal: TJMT
Processo: 1000216-90.2020.8.11.0088
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO. INCONFORMISMO DEFENSIVO. 1. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO COM VISTAS À REPROVAÇÃO DO DELITO E À REPARAÇÃO DO DANO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE INCOMPATIBILIDADE COM A CAPACIDADE FINANCEIRA DO APELANTE. EVENTUAL READEQUAÇÃO POR MOTIVO DE INCAPACIDADE COMPETE AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS 2. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS AO DEFENSOR DATIVO. DESCABIMENTO. VALOR ANTERIORMENTE FIXADO DE ACORDO COM A INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE DA CAUSA E A QUALIDADE DO TRABALHO DESEMPENHADO. 3. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do § 1o do art. 45 do Código Penal, o valor da prestação pecuniária não precisa guardar correspondência ou ser proporcional à pena privativa de liberdade imposta ao condenado, mas, a exemplo do que ocorreu no caso em análise, o valor imposto a título de prestação pecuniária deve guardar relação com o prejuízo causado à vítima e com a gravidade concreta do delito, e, eventual impossibilidade de adimplência por parte do apelante deve ser dirigida ao juízo das execuções penais.
2. As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal, mas servem como referência para a fixação de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado, nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo n. 984 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que cabe ao julgador, ao fixar tal verba, levar em consideração não apenas a referida tabela, mas a complexidade da causa e a qualidade do trabalho desempenhado pelo defensor. Portanto, se o valor fixado pelo juízo de primeiro grau está condizente com a complexidade da causa e com o trabalho apresentado pelo advogado dativo em segundo grau de jurisdição, excepcionalmente, é de rigor a manutenção do quanto estipulado para remunerar os serviços por ele prestados.
3. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000216-90.2020.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALEKSANDRO PIRES DOS SANTOS - CPF: 010.361.421-40 (APELANTE), DOUGLAS FERNANDO DA LUZ - CPF: 048.926.641-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO
. CONDENAÇÃO.
INCONFORMISMO D
EFENSIVO
.
1.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA
.

INVIABILIDADE
.

QUANTUM

FIXADO COM VISTAS À REPROVAÇÃO D
O DELITO E À REPARAÇÃO DO DANO.

INEXISTÊNCIA DE PROVA DE INCOMPATIBILIDADE
COM A CAPACIDADE FINANCEIRA DO
APELANTE.
EVENTUAL
RE
ADEQUAÇÃO
POR MOTIVO DE INCAPACIDADE
COMPETE AO JUÍZO DA
S
EXECUÇ
ÕES
PENA
IS
2
.
PEDIDO DE
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS AO DEFENSOR DATIVO. DESCABIMENTO. VALOR ANTERIORMENTE FIXADO DE ACORDO COM A INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE DA CAUSA E A QUALIDADE DO TRABALHO DESEMPENHADO. 3.
RECURSO

DES
PROVIDO.

1.
Nos termos do § 1o do art. 45 do Código Penal,
o valor da
prestação pecuniária não precisa guardar correspondência ou ser proporcional à pena privativa de liberdade imposta ao
condenado
, mas, a exemplo do que ocorreu no caso em análise, o valor imposto
a
título de prestação pecuniária deve guardar relação com o prejuízo causado à vítima e com a gravidade concreta do delito, e,
eventual
impossibilidade
de adimplência por parte
do apelante
deve ser dirigida ao
j
uízo da
s

e
xecuç
ões

p
enais
.

2.
As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal, mas servem como referência para a fixação de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado, nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo n. 984 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que cabe ao julgador, ao fixar tal verba, levar em consideração não apenas a referida tabela, mas a complexidade da causa e a qualidade do trabalho desempenhado pelo defensor. Portanto, se o valor fixado pelo juízo de primeiro grau está condizente com a complexidade da causa e com o trabalho apresentado pelo advogado dativo em segundo grau de jurisdição, excepcionalmente, é de rigor a manutenção do quanto estipulado para remunerar os serviços por ele prestados.

3
.
Recurso

des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da
Terceira
Câmara Criminal
:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Aleksandro Pires dos Santos
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Aripuanã
/MT
, nos autos da
Aç
ão
P
enal n.
1000216-90.2020.8.11.0088
,
conden
ando
-o
, pela prática do
s
crime
s
de
porte ilegal de arma de fogo de uso
permitido
, previsto
s
no art.
1
4
,
caput
, da Lei n. 10.826/03
,
à pena de
2

(
dois
) anos
de reclusão
, em regime aberto,
e
10
(
dez
) dias-multa
,

substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito
s
, consistentes
na

“
a) prestação pecuniária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); b) proibição de se obter o registro ou autorização para a posse ou porte de armas, pelo mesmo período fixado para a pena privativa de liberdade
”.

O apelante
, nas razões
constantes

no
ID

168725717
, postula
a
redução da pena de prestação pecuniária que lhe foi imposta
, ao argumento de que não houve fundamentação para a fixação do montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como por não ter condições financeiras de quitá-la
.

Por fim, pugna pela
majoração de honorários advocatícios ao advogado dativo pelo trabalho desenvolvido em grau recursal.

Nas
contrarrazões
que
estão
no
ID
168725720
, o Ministério Público
pleiteou
o desprovimento do
presente

recurso
, com a
manutenção do
decisum
objurgado.
E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer
que se vê

no
ID
172815684
,
seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

M
algrado os argumentos
do apelante
,

é forçoso reconhecer que
não
lhe
assiste
razão,

não sendo demais consignar que a prestação pecuniária que lhe foi aplicada
não se confunde com a pena de multa, prevista no preceito secundário de determinadas
normas incriminadoras, uma vez que a primeira detém natureza jurídica depena restritiva de direito real e possui caráter substitutivo, cujo descumprimento injustificado poderá ensejar a sua reconversão em pena privativa de liberdade(art. 44, § 4o, do Código Penal)
;
ao passo que a segunda, isto é, a pena de multa, à exceção daquela prevista no art. 44, §

2o, do
referido

Codex
, detém natureza jurídica de sanção penal patrimonial e possui caráter cumulativo ou alternativo, constituindo mera dívida de valor, cujo inadimplemento, a partir da Lei n. 9.268/1996, que alterou a redação do art. 51, do Código Penal, não mais enseja a aplicação de pena privativa de liberdade.

Com efeito, a
pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária está prevista no art. 43, I, do Código Penal e seus parâmetros de fixação
foram
positivados no art. 45, §

1o, do mesmo
diploma legal

da seguinte forma:

Art. 43. As penas restritivas de direitos são:

I -
prestação
pecuniária
; (...)

Art. 45.Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e dos
arts
. 46, 47 e 48.

§1.o
A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social
, de importância fixada pelo juiz,
não inferior a 1 (um)
salário mínimo
nem superior a 360 (trezentos e sessenta)
salários mínimos
. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários.
Destacamos

No caso debatido nestes autos
, constata-se que
o juízo de primeiro grau
, após aplicar a
pena
privativa de liberdade ao
apelante
, converteu
-
a

em
duas
restritiva
s
de direito
s
consistentes em
“
a) prestação pecuniária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); b) proibição de se obter o registro ou autorização para a posse ou porte de armas, pelo mesmo período fixado par
a a pena privativa de liberdade
”.

Como
asseverado linhas volvidas
, a
pena
restritiva de direitos denominada prestação pecuniária e a pena de multa diferenciam-se a partir da teleologia e do desiderato de cada uma delas, visto que a primeira consiste precipuamente em uma forma de reparação dos danos ocasionados pela prática delitiva, destinando-se à vítima, aos seus dependentes ou a entidade pública ou privada com atuação social, e é medida em salários
mínimos
;
enquanto que a segunda se destina ao Estado, especificamente ao
F
undo
P
enitenciário, e é mensurada em dias-multa.

Além disso, o
art. 60,
caput,
do Código Penal preceitua que “
na fixação da pena de multa o juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do réu
”, razão pela qual a
pena
é
aplicada

em
duas etapas distintas e consecutivas
, a saber
: a primeira, visando definir a quantidade de dias-multa, em
quantum

proporcional à pena privativa de liberdade alcançada; e a segunda, com vistas a obter o valor unitário de cada dia-multa, de acordo com as possibilidades econômicas do
condenado
.

Por outro lado,
na prestação pecuniária, conquanto deva ser considerada, em alguma medida, a capacidade financeira do condenado, esta pena restritiva de direitos não deve atender, principalmente,
a
sua
situação econômica, mas sim, como dito
alhures
, antecipar a reparação dos danos derivados da prática do delito, devendo
,
o
quantum
da prestação
,
guardar correspondência com a reprovabilidade do fato-crime e com o prejuízo experimentado pelo ofendido
.

E,
no caso destes autos,
não se pode olvidar que a

sociedade
foi exposta a risco, cumprindo asseverar que, em se tratando de porte ilegal de arma de fogo,
a lei especial penal antecipou a proteção dos bens jurídicos tutelados, incriminando o agente pela simples exposição da sociedade a um risco, de forma que, para a configuração do crime, a norma legal, exige a probabilidade de dano e não a sua efetiva ocorrência, razão pela qual o prejuízo deve ser reparado c
o
m a destinação dos recursos a uma instituição assistencial, não havendo
, pois, como se falar
em desproporcionalidade da fixação
da importância correspondente a

5.000,00
(
cinco mil reais)
.

A
liás, acerca do tema, esta é a doutrina de
Guilherme Nucci:

Conceito de prestação pecuniária
:
consiste no pagamento em dinheiro feito à vítima e seus dependentes ou a entidade pública ou privada, com destinação social
, de uma importância fixada pelo juiz, não inferior a um
salário mínimo
nem superior a 360
salários mínimos
. Possui, dentre outras, a
finalidade de antecipar a reparação do dano causado pelo crime à vítima
.

[
...
]
.
Critério para a fixação do ‘quantum
’
: considerando-se a sua
finalidade precípua de antecipar a reparação de danos causados pelo crime, deve guardar correspondência justamente com o montante aproximado do prejuízo experimentado pelo ofendido
.
[
NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. – 16. ed. rev., atual. e
ampl
. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 406 e 420
]
.

Destacamos

Por sua vez, o
Superior Tribunal de Justiça
enfrentando a temática, deixou assentado
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1o, I, DA LEI 8.137/90. [...]. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVOS IMPROVIDOS. [...] 5.
Nos termos do § 1o do artigo 45 do Código Penal, a finalidade da prestação pecuniária é reparar o dano causado pela infração penal, motivo pelo qual não precisa guardar correspondência ou ser proporcional à pena privativa de liberdade irrogada ao acusado(
AgRg
no REsp 1707982/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2018,
DJe
27/04/2018
).
[...] Agravos regimentais improvidos.

[
STJ,
AgRg
no
AREsp
1461379/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
julgado em 26.5.2020,
disponibilizado no
DJe
em

DJe
2.
6
.
2020
]

D
estacamos

Conclui-se,
portanto
, que, ao contrário do que ocorre com a pena de multa prevista no preceito secundário de determinados tipos penais, a pena substitutiva de prestação pecuniária, prevista no art. 43, I, do C
ódigo
P
enal
não deve, necessariamente, guardar correspondência com
a
pena privativa de liberdade aplicad
a
,
eis que
sua finalidade primordial é reparar os danos ocasionados pela prática delitiva
e

d
eve ser proporcional à reprovabilidade do fato-crime e ao prejuízo experimentado pelo ofendido
.

Partindo dessas premissas e volvendo-se
ao caso sob apreciação, é forçoso reconhecer
que o montante fixado
na sentença condenatória
a título de prestação pecuniária
(
valor
de

cinco mil reais
)
, guarda relação com o dano ocasionado pelo fato-crime
e
não há prova de que seja incompatível
com
a condição
socioeco
nômico do apelante,
que afirmou em sede extrajudicial q
u
e ganha em média R$ 3.000,00 (três mil reais mensais),
mormente pelo fato de este ter conseguido adquirir a arma de fogo com ele apreendida,
isso
sem contar
que,
a critério do
j
uízo das
e
xecuções
p
enais, tal
valor
poderá ser parcelado.

No entanto,
s
e
a situação socioeconômica do apelante não
lhe d
er
condições de quitar

a aludida pena

pecuniária
nos moldes
que lhe foi aplicada
, poderá
su
a defesa pleitear a convolação da
referida
prestação em obrigação de natureza diversa, pretensão
essa
que deverá ser direcionada ao
j
uízo da
s

e
xecuç
ões

p
ena
is
, a quem incumbe,
motivadamente e mediante amplo cotejo das provas apresentadas pelo
reeducando
, alterar a forma de cumprimento das penas restritivas de direitos.

A propósito, em relação à matéria,
eis o posicionamento deste Tribunal de Justiça
:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1) ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA POR INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) REQUERIDA A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA AVENTADA NA SENTENÇA – PENA FINAL REAJUSTADA – 3) PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – IMPERTINÊNCIA – QUANTUM FIXADO COM VISTAS À REPROVAÇÃO DO DELITO E À REPARAÇÃO DO DANO – EVENTUAL INADEQUAÇÃO FRENTE À CAPACIDADE ECONÔMICA DO CONDENADO QUE DEVE SER DISCUTIDA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – PREQUESTIONAMENTO – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

3.
Nos termos do artigo 45, §1o, do Código Penal, a finalidade precípua da prestação pecuniária é reparar o dano causado pela infração, motivo pelo qual, ao contrário do que ocorre com a pena de multa, a prestação pecuniária não deve, necessariamente, ser proporcional à pena privativa de liberdade aplicada, porém, deve guardar correspondência com a reprovabilidade do delito e com o prejuízo por ele causado, o que foi plenamente observado in
casu
. Ademais, eventual impossibilidade de adimplemento da pena substitutiva deverá ser discutida no Juízo da Execução Penal, a quem compete averiguar a capacidade socioeconômica do apenado e decidir sobre possível adequação da reprimenda. Precedentes
.

4. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.
(
TJMT,
N.U 0002367-37.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 1
5.7.2020,
disponibilizado
no DJE
em
17.
7
.
2020)

Destacamos

Noutro viés, no que se refere à majoração dos honorários ao defensor dativo, infere-se destes autos que na sentença condenatória houve o arbitramento em favor do advogado
Douglas Fernando da Luz
,
inscrito na OAB/MT sob o n.
24
.
959
, como defensor dativo (ID
168725710
), no importe de
9 URH
–
que em 2023 corresponde a R$ 10.705,32
(dez mil e setecentos e cinco reais e trinta e dois centavos).

Como se sabe, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.656.322/SC e 1.665.033/SC (Tema n. 984), ocorrido em 4 de novembro de 2019 sob a égide dos recursos repetitivos, firmou posicionamento no sentido de que as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal, mas servem como referência para a fixação de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado.

No entanto, conquanto a referida tabela tenha caráter meramente recomendatório, o magistrado, ao fixar os honorários ao defensor dativo,
deve levar em consideração a complexidade da causa, a qualidade do trabalho desempenhado, o grau de zelo do profissional, o tempo exigido para o seu serviço
, dentre outros critérios que podem ser extraídos do § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil.

Tenso isso como parâmetro, impõe-se registrar que, neste recurso de apelação, o defensor dativo
acima nominado apresentou tese única de redução do valor pecuniário
imposto ao
apelante
.

Diante disso, embora pela interposição do recurso de apelação em favor d
o
apelante, a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Estado de Mato Grosso preveja um valor mínimo de 5 (cinco)

URHs
, os honorários arbitrados em
9
(
nove
)
URHs
pelo juízo de primeiro grau se mostram compatíveis com a relativa simplicidade da matéria e com o trabalho desenvolvido pelo advogado, quantia, essa, que também leva em consideração as diretrizes de menor onerosidade possível aos cofres públicos, economicidade e equilíbrio das contas públicas preconizadas no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.1656322/SC, assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO INDICADO PARA ATUAR EM PROCESSO PENAL. SUPERAÇÃO JURISPRUDENCIAL (OVERRULING). NECESSIDADE.VALORES PREVISTOS NA TABELA DA OAB. CRITÉRIOS PARA PRODUÇÃO DAS TABELAS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 22, § 1o E 2o, DO ESTATUTO CONSENTÂNEA COM AS CARACTERÍSTICAS DA ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO.INEXISTÊNCIA DE
VINCULAÇÃO DA TABELA PRODUZIDA PELAS SECCIONAIS.TESES FIXADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]2. O entendimento da Terceira Seção do STJ sobre a
fixação dos honorários de defensor dativo demanda uma nova compreensão
– a exemplo do que já ocorre nas duas outras Seções da Corte –, sobretudo para que se possa imprimir consistência e racionalidade sistêmica ao ordenamento, fincadas na relevante necessidade de definição de critérios mais isonômicos e razoáveis de fixação dos honorários, os quais, fundamentais para dar concretude ao acesso de todos à justiça e para conferir dignidade ao exercício da Advocacia,
devem buscar a menor onerosidade possível aos cofres públicos
.
3. Se a prestação de serviços públicos em geral depende da transferência de recursos obtidos da sociedade, é impositivo que tal captação se submeta a uma gestão orçamentária específica de gastos, que deverá ser orientada, sobretudo, pelos próprios princípios administrativos limitativos
(entre os quais a economicidade e do equilíbrio das contas
)
. 4. Há que se
compatibilizar o postulado constitucional de universalização do acesso ao Judiciário
,
previsto no art. 5o, LXXIV –precipuamente quando o patrocínio do hipossuficiente é feito pela Defensoria Pública (art. 134 da CF) – com as hipóteses em que a própria deficiência estrutural dessa instituição obriga o Estado a socorrer-se de defensores dativos, situação em que ainda há
prevalência do interesse público, isto é, do bem comum que se sobrepõe ao individual
. 5. A inexistência de critérios para a produção das tabelas fornecidas pelas diversas entidades representativas da OAB das unidades federativas acaba por resultar na fixação de valores díspares pelos mesmos serviços prestados pelo advogado. Além disso, do confronto entre os valores indicados nas tabelas produzidas unilateralmente pela OAB com os subsídios mensais de um Defensor Público do Estado de Santa Catarina, constata-se total descompasso entre a remuneração por um mês de serviços prestados pelo Defensor Público e o que perceberia um advogado dativo, por atuação específica a um ou outro ato processual. [...].
(STJ, REsp 1656322/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23.10.2019 e
disponibilizado
no
DJe

em
04.11.2019
)

Destacamos

Nesse contexto, conquanto este magistrado entenda que é possível haver majoração de honorários advocatícios pela atuação extra do profissional da advocacia dativo depois da prolação da sentença que fixa a referida verba em primeiro grau de jurisdição, excepcionalmente, no caso sob apreciação, é imperioso reconhecer que o valor arbitrado no édito condenatório já se mostra
excessivamente

oneroso
ao

Estado pela simplicidade do caso, razão pela qual não deve ser acolhido o pedido de majoração deduzido neste recurso.

Posto isso
, em
consonância com
o parecer ministerial,
nego
provimento
ao
recurso
manejado por
Aleksandro Pires dos Santos
, mantendo inalterada a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023